Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-74.2019.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006347-74.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS B H LTDA - CNPJ: 11.436.522/0001-57 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA PRÓPRIA REQUERIDA – VÍCIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.
(N.U 1022363-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006347-74.2019.8.11.0037

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: POSTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS BH LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. 1006347-74.2019.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
POSTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS BH LTDA,
em que se julgou procedentes os pedidos (id. 145953095).

O apelante sustenta que “
a irregularidade se caracterizar por um indício de adulteração nas características do medidor ou, ainda, caso se verifique que o medidor, por qualquer motivo, deixou de contabilizar com precisão a energia consumida, o cliente autoriza a retirada do medidor, para fins de aferição em laboratório certificado pelo INMETRO e assina do Termo de Ocorrência1 , também sendo assegurada ao consumidor, nesta hipótese, a ampla defesa
”.

Afirma que “
por se tratar de uma ligação direta sem medidor, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que dispensa a sua aferição, tendo em vista que o vício lhe era externo
”.

Defende que “
o procedimento adotado pela ENERGISA, no tocante à recuperação de consumo em casos de irregularidade na aferição do medidor de energia elétrica, encontra-se amparado nos artigos 129 a 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL
”.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial (id. 145953104).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 145953110).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. 1006347-74.2019.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
POSTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS BH LTDA,
em que se julgou procedentes os pedidos (id. 145953095).

No caso dos autos, verificando os documentos juntados, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Isso porque, os documentos juntados evidenciam que a perícia foi realizada exclusivamente pela apelada e não se deu oportunidade de perícia administrativa, tão apenas se notificou quando o valor cobrado já estava apurado.

É sabido do entendimento de que,
“
Ao efetuar inspeção
e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica,
devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
, sob pena de nulidade”

(Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

Neste contexto, nota-se que a apelada não demonstrou a existência de cobrança devida, com exercício regular do seu direito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO:

"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Além disso, verifica-se que os procedimentos adotados pela empresa distribuidora de energia não obedeceu estritamente ao disposto no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, cujo teor determina a adoção de providências em caso de indício de procedimento irregular.

A apuração foi ilegítima, visto que, embora a apelada tenha sido notificada sobre eventual irregularidade, o valor foi encontrado unilateralmente, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, pois no procedimento de apuração de irregularidade no medidor, tem-se que se preservar o contraditório, bem como as diretrizes do art. 129 da Resolução da Aneel no 414/2010.

Por isso, incumbia à apelada a iniciativa de enviar o medidor de energia para perícia, nos termos do art. 129, § 1o, II e III da Resolução 414/10 da ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)
.”

Por isso, descabida a recuperação de consumo tal como operada, porquanto embasada no histórico de consumo unilateralmente produzido pela concessionária.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).
2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.
4
.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.”
(N.U 1022363-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023